Tribunal: TJSP
Processo: 2002692-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que mantém anterior – Decisão em que foram explicitados os fundamentos foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 13.11.2020 – Interposição do recurso em 12.1.2021 – Intempestividade – Pedido de reconsideração que não têm o condão de suspender ou interromper o prazo recursal – Falta de pressuposto recursal.

Agravo não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que mantém anterior – Decisão em que foram explicitados os fundamentos foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 13.11.2020 – Interposição do recurso em 12.1.2021 – Intempestividade – Pedido de reconsideração que não têm o condão de suspender ou interromper o prazo recursal – Falta de pressuposto recursal.

Agravo não conhecido.